Tribunal: TJDFT
Processo: 0720486-23.2015.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0720486-23.2015.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDO: PAMELA SUELEN MOREIRA SOUZA DECISÃO Diante do deferimento da liminar ID 30186098, suspenda-se o presente feito até ulterior determinação. Brasília, 3 de novembro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito